Tribunal: TJES
Processo: 5004681-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004681-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RUBEM FERREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL. DIPLOMA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LEI Nº 13.726/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA A SER ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, deferiu liminar para suspender ato administrativo que eliminou o autor do processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 e determinou sua participação no ato de escolha de vagas. O ente público alega descumprimento de regras editalícias pelo candidato e suscita litispendência com mandado de segurança anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por não apresentar diploma e registro no conselho profissional, exigidos no edital, foi legítima; (ii) verificar a incidência da Lei nº 13.726/2018 para dispensar a entrega de tais documentos; (iii) examinar a existência de litispendência com processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital vincula a Administração e os candidatos, impondo a todos a observância das regras nele previstas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A ausência de entrega de diploma e registro ativo no Conselho Regional de Educação Física configura descumprimento expresso de requisito previsto no edital, legitimando a eliminação do candidato.

5. A Lei nº 13.726/2018, que dispensa a exigência de documentos já apresentados à Administração, aplica-se dentro do mesmo procedimento administrativo, não podendo ser interpretada de modo a transferir ao ente público o ônus de buscar informações apresentadas em certames anteriores, sob pena de afronta ao princípio da eficiência.

6. O fato de o candidato já ser contratado temporariamente pela Administração não autoriza tratamento diferenciado em processo seletivo diverso, devendo cumprir as mesmas exigências dos demais concorrentes.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da eliminação de candidato que descumpre regras editalícias, especialmente quanto à apresentação de documentos (AgInt no RMS 70.835/RO, Segunda Turma, j. 26/6/2023).

8. Consta indício de litispendência com mandado de segurança anterior envolvendo os mesmos fatos e pedidos, cuja análise compete ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de exigências editalícias quanto à apresentação de documentos essenciais justifica a eliminação do candidato, não sendo aplicável a dispensa prevista na Lei nº 13.726/2018 quando os documentos foram apresentados em procedimentos administrativos distintos.

2. A existência de vínculo anterior com a Administração não dispensa o candidato do cumprimento integral das obrigações previstas no edital de novo certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018; Edital nº 40/2024, itens 7.1, 7.1.4.2 e Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, DJe 30/06/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004681-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RUBEM FERREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RUBEM FERREIRA DA COSTA,
deferiu o pedido liminar “
para determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou o autor e, por consequência, que este seja convocado para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024
”.

Em suas razões, id. 12903109, o ente público alega a ocorrência de litispendência com o mandado de segurança nº 5043780-58.2024.8.08.0035, no qual o autor pleiteou, pelos mesmos motivos, sua permanência no certame, porém teve a liminar indeferida.

Sustenta, ainda, que os documentos que deixaram de ser apresentados pelo candidato foram expressamente exigidos pelo edital, cabendo exclusivamente a ele a responsabilidade pela apresentação no modo e tempo adequados.

E mais: o fato do candidato possuir contrato de trabalho temporário com o Estado do Espírito Santo não o desonera das obrigações editalícias referentes a um novo vínculo, mormente porque a Secretaria de Educação não possui acesso direto aos bancos de dados da Receita Federal, do INSS, além de não possuir logística que lhe permita assumir a responsabilidade para a verificação de todos os candidatos por meio dos sistemas públicos existentes.

Decisão em que deferi a tutela antecipada recursal (id. 13018993).

Contrarrazões, id. 13403917, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo
.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato de eliminação do candidato, em processo seletivo, por não ter apresentado diplomada de graduação e histórico escolar e registro ativo no Conselho Regional de Educação Física.

Desde já, assevero que o recurso merece provimento.

O edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo suas regras de observância obrigatória por todos, em homenagem aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A seleção pública para contratação de professores da rede pública estadual foi regida pelo edital de processo seletivo simplificado 040/2024 que previa:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

7.1.4.2 - É imprescindível, a entrega do diploma de Bacharel ou de Tecnólogo para o candidato que apresentar certificados de Formação Pedagógica para Docentes. A não apresentação do diploma resultará na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.

No anexo I, o edital especificou os documentos de pré-requisito:

EDUCAÇÃO FÍSICA

Licenciatura em Educação Física OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Educação Física E Registro Ativo no Conselho Regional de Educação Física

Nesse cenário, ressai incontroverso que o autor da demanda de origem não apresentou seu diploma de bacharelado e o registro ativo no Conselho Regional de Educação Física.

Não há dúvida, portanto, de que houve descumprimento das regras do edital por parte do agravado.

A tese do candidato, acolhida pelo juízo a quo, pauta-se na Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda a exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. Contudo, tenho que a interpretação de tal norma deve ser feita com cautela e razoabilidade, de modo a não impor à Administração um ônus desproporcional.

Depreendo do texto legal que a vedação se aplica dentro do mesmo procedimento administrativo. Entender de forma diversa, como pretende o agravado, implicaria transferir à Administração a responsabilidade de realizar uma busca ativa em seus arquivos, por vezes de anos, para localizar documentos apresentados em processos seletivos pretéritos. Em um certame com milhares de inscritos, tal obrigação se mostra incompatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), pois demandaria o deslocamento de servidores de suas funções para uma atividade que é, por regra, de responsabilidade do candidato.

Ademais, a não exigência de igual documentação em outros processos seletivos não exonera o candidato de apresentá-la como instado a fazê-lo, porque expressamente previsto no edital.

Aliás, o fato de o agravado já ser professor da rede estadual não lhe confere tratamento diferenciado. As obrigações a ele impostas devem ser idênticas àquelas exigidas dos demais candidatos, inclusive daqueles que não possuem qualquer vínculo anterior com a Administração, sob pena de manifesta violação ao princípio da isonomia.

Em suma, a decisão, nos moldes em que proferida, importa em manifesta violação aos princípios da vinculação ao edital, igualdade e legalidade, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de regras editalícias pelo candidato, especialmente no que tange à apresentação de documentos, legitima o ato de sua eliminação.

Por fim, colhe-se do sistema de consulta pública do PJe de 1º grau que o mandado de segurança nº 5043780-58.2024.8.08.0035 efetivamente trata da eliminação do candidato por não ter apresentado os documentos aqui mencionados, a indicar possível situação de litispendência.

Contudo, pelos documentos colacionados, não é possível aferir concretamente a litispendência, circunstância que deverá ser dirimida na origem, sob o crivo do contraditório.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)